Tribunal: TJES
Processo: 0024103-40.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO –NÃO CONFIGURAÇÃO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

os embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão incorreu em contradição, “eis que embora tenha consignado expressamente que a consumidora autora, ora embargada é a culpada pela rescisão contratual, manteve o percentual de retenção mínimo, de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos”.

2.

Embora apontada a existência do vício de contradição no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido
observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024103-40.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. e outros

APELADO: MARILENE FERREIRA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO CIVIL – ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO –NÃO CONFIGURAÇÃO

– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão incorreu em contradição, “eis que embora tenha consignado expressamente que a consumidora autora, ora embargada é a culpada pela rescisão contratual, manteve o percentual de retenção mínimo, de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos”.

2.

Embora apontada a existência do vício de contradição no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido
observa-se que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de embargos de declaração interposto por
VILLAGIO LARANJEIRAS EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO e LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES
contra o v. Acórdão de ID 6174142, proferido por esta Colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelas ora embargantes e, no mérito, deu-lhes parcial provimento, unicamente para alterar o termo
a quo
da incidência dos juros de mora para o trânsito em julgado da decisão, mantendo, no mais, inalterada a sentença.

Nas razões recursais de ID 6346221, os embargantes alegam, em síntese, que o Acórdão incorreu em contradição, “eis que embora tenha consignado expressamente que a consumidora autora, ora embargada é a culpada pela rescisão contratual, manteve o percentual de retenção mínimo, de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos”.

Requerem, assim, o conhecimento e provimento dos presentes aclaratórios a fim de que “sanada a contradição e a omissão apontadas no julgado, para que seja determinada a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pela embargada, nos moldes do entendimento jurisprudencial acerca da matéria”.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Embora apontada a existência do vício de contradição no v. Acórdão embargado, o que leva à admissão do recurso interposto, ao examinar o aresto recorrido observa-se
que a pretensão dos embargantes é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e deliberada por este Órgão fracionário, que expressamente decidiu:

(...)

Quanto ao percentual de retenção incidente, o entendimento da Segunda Seção de que deve prevalecer o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento), um “padrão-base” de cláusula penal, (STJ, Segunda Seção, RESP nº 1.723.519/SP, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/09/2019, DJe 02/10/2019), é temperado com a análise das circunstâncias do caso concreto, que permite a variação nos percentuais entre 10% e 25% do total da quantia paga, a depender da avaliação dos prejuízos causados com a rescisão a destempo. Veja-se: (...)

Assim, é de se notar que a retenção entre 10% e 25% do valor pago é válida, segundo firme orientação do Superior Tribunal de Justiça, mas a definição do percentual é casuística, levando-se em consideração os prejuízos comprovadamente suportados, de modo que a fixação de percentual acima do mínimo demandaria sólida demonstração das despesas que as incorporadoras/construtoras tenham suportado com o desfazimento do negócio.

Dessa maneira, deve ficar comprovado que percentual inferior ao pleiteado pela incorporadora não compensaria devidamente os prejuízos decorrentes da rescisão, o que não ocorreu no presente caso, tendo as empresas se limitado a afirmar que o percentual é inadequado, “muito menos, para indenizar as apelantes das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato”. Confira-se a jurisprudência no sentido: (...)

Desse modo, é de se notar que a sentença pontuou, para além da demarcação efetuada pelo STJ, as peculiaridades do caso concreto, tal como o fato de que “o imóvel estará livre de impedimentos para novas negociações, podendo ser vendido a terceiros, reavendo, assim, os custos relativos ao empreendimento, servindo os 10% retidos como compensação pelo negócio jurídico frustrado contra sua vontade”.

Acertada, pois, a sentença do Juízo a quo no ponto.

(...)

Nesse sentido, é certo que os embargantes, inconformados com o resultado do julgamento do apelo interposto, pretendem tão somente a rediscussão da matéria expressamente decidida, uma vez que inexistente o vício de contradição apontado, não destoando tal conclusão do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso. 3.
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.